Tribunal: TJES
Processo: 5000183-83.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-83.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DOS ANJOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. DESPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por réu pronunciado nos autos de ação penal pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, imputando-se-lhe conduta consistente em efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, em contexto de rivalidade entre grupos criminosos, ocasionando lesão no pé esquerdo da vítima, além do crime de porte ilegal de arma de fogo, insurgindo-se contra a decisão de pronúncia sob o argumento de ausência de provas e, subsidiariamente, pleiteando o afastamento das qualificadoras reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase do
iudicium accusationis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo vedado ao magistrado aprofundar-se no mérito da imputação, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais, auto de prisão em flagrante, relatório final do inquérito policial e demais documentos constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria decorrem, sobretudo, do reconhecimento do recorrente pela vítima desde a fase inquisitorial, corroborado pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais que atenderam a ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório.

6. O depoimento da vítima prestado na fase policial, não reproduzido em juízo em razão de seu falecimento, constitui prova irrepetível válida, nos termos do art. 155 do CPP, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

7. As qualificadoras do motivo torpe, relacionado à disputa entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, consubstanciado na surpresa do ataque, encontram respaldo nos elementos informativos dos autos, sendo incabível seu afastamento antecipado.

8. Eventual dúvida quanto ao
animus necandi
ou à configuração das qualificadoras deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
: 1. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o exame aprofundado do mérito da acusação; 2. O depoimento extrajudicial da vítima falecida constitui prova irrepetível válida quando corroborado por outros elementos colhidos sob contraditório; 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo as dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 155, 167, 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, II e IV, 14, II, e 69; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.584.325/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.036.143/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.952.681/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2025; STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 5000183-83.2026.8.08.0030

RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DOS ANJOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interposto por
GABRIEL PEREIRA DOS ANJOS

em face da r. sentença (ID 71305134) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0002521-23.2023.8.08.0030, pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões (ID 76661816), requer, em síntese,
(i)
a despronúncia, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a decisão baseou-se em elementos frágeis e não judicializados, violando o
in dubio pro reo;
subsidiariamente,
(ii)
o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de serem manifestamente improcedentes. Pleiteia, ainda,
(iii)
a absolvição ou impronúncia quanto ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões (ID 80221397), o Ministério Público de primeiro grau requereu o
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 87988197).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17949838) pelo conhecimento e posterior
desprovimento
do recurso.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrente, imputando-lhe a prática de crime de tentativa de homicídio qualificado e de porte ilegal de arma de fogo, decorrente de fatos ocorridos em 22 de janeiro de 2022.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 02h50min, no Bairro Interlagos, em Linhares/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Leonardo Vieira Crisma. Segundo a exordial, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima, embora atingida no pé esquerdo, logrou êxito em fugir do local pulando muros de residências vizinhas. A motivação do delito estaria atrelada à disputa pelo tráfico de drogas entre as facções dos bairros “Cavaco” e “Gogó da Ema”.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima descrita.

Pois bem. O recurso interposto é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Inicialmente, deve-se considerar que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Assim, a “
pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado seu fundamento exclusivo em testemunhos indiretos ou de ‘ouvir dizer’
colhidos de agentes policiais que participaram da investigação”
e que
“
d
epoimentos de policiais que investigaram o caso são considerados elementos de prova frágeis
”, na forma do julgamento do AgRg no AREsp 2584325/MG (STJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data do Julgamento 10/06/2025, DJEN 03/07/2025).

Dessa forma, feitas essas considerações, segundo a defesa (ID 17697315, pg. 13), o contexto fático não revela
“elementos probatórios idôneos e robustos que comprovem a autoria do delito por parte do recorrente, tampouco a presença das qualificadoras apontadas”.

Na sentença de pronúncia, a materialidade do crime do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal e do art. 14 da Lei 10.826/2003 foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim Unificado Nº 53299372, pelo Laudo de Lesões Corporais, pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, pelo Relatório Final de Inquérito Policial, todos constantes ao ID 117697315.

Quanto os indícios suficientes de autoria, em que pese a negativa do recorrente em seu interrogatório judicial, verifico a existência de um lastro probatório mínimo e suficiente para submetê-lo a Plenário.

A defesa sustenta que a acusação se baseia em elementos frágeis. Contudo, a análise dos autos revela o contrário. A vítima, Leonardo Vieira Crisma, ouvida em sede policial antes de seu falecimento, ocorrido posteriormente por causas diversas, conforme Certidão de Óbito de ID 63509989, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Segundo o depoimento da vítima na fase inquisitorial:

QUE na madrugada do dia 22/01/2022, estava na pracinha do bairro Interlagos; Que estava caminhando pela rua,
quando avistou um “menino” vindo em sua direção, com uma arma na mão, e que de repente começou a atirar contra o declarante; Que o declarante saiu correndo, mas um primeiro tiro atingiu seu pé; Que o segundo tiro, conseguiu fugir pulando o muro de várias casas;
Que então ligou para um moto-táxi ir buscá-lo e foi pra casa; Que chegando em casa pediu ajuda de seu primo GABRIEL VIEIRA; e ele o levou ao hospital; Que foi ao hospital e recebeu atendimento, tendo sido liberado no dia seguinte;
Que perguntado se sabe quem é a pessoa que atirou contra ele, que o nome do atirador é “GABRIEL ANJO”; Que o declarante já trocou tiros com “GABRIEL ANJO” por causa de “guerra de bairros”; Que o declarante é do “Cavaco”, e “GABRIEL ANJO” é do “GOGÓ”;
Que acredita que é por esse motivo de disputa entre os bairros, que “GABRIEL ANJO” tentou matá-lo; Que o declarante também já “foi para cima de GABRIEL ANJO”;
Que “GABRIEL ANJO” estava portando um revólver calibre .38;
Que perguntado se o depoente sabe informar se “GABRIEL ANJO” está envolvido em outros homicídios, disse que não sabe dizer.
-
destaquei

É imperioso destacar que, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo devido ao seu óbito, o seu relato foi corroborado em Juízo pelos depoimentos dos policiais civis que atuaram no caso.

O Policial Civil Gercínio Feltz, em juízo, confirmou que a vítima, ainda no hospital, imputou a autoria a Gabriel. Veja-se:

GERCÍNIO FELTZ

MP: Senhor Gersínio. O senhor reconhece o réu presente aqui na audiência?

Gercínio: Sim, nesse caso, [m]as de outros casos [também]. Sim, já é conhecido da delegacia.

MP: Conhecido de que casos?

Gercínio: Há casos de tráfico, porte de arma, em outras situações.

(...)

MP: A vítima, o Leonardo Vieira Crismo. O senhor conhece?

Gercínio: Conheci. E sim, também tinha envolvimento com tráfico e porte de arma também.
Na verdade, o Gabriel e o Leonardo,
e
les já tinham uma rixa antes porque um era do Gogó, o outro era do Cavaco.
Então já tinha uma rixa.

MP: O senhor pode falar mais sobre essa rixa? O que o senhor sabe sobre ela?

Gercínio: Doutor, isso é de muitos anos. Na verdade, essas duas localidades ficam no bairro Aviso, e aí tem uma parte do baixo que chama Gogó da Ema. A outra parte, que é o Cavaco. Então, [é] assim desde que eu cheguei em Linhares, há praticamente catorze anos atrás, existe essa guerra. Não se sabe até hoje, eu não sei até hoje, porque como que começou, mas basicamente, as crianças que são do Cavaco sabem que têm que odiar o pessoal do Gogó e vice-versa. Então, desde que eu estou em Linhares, eu sei que existe essa rixa dos bairros. Na verdade, é o mesmo bairro, as localidades [são] no mesmo bairro.

MP: Em relação ao fato que nós estamos apurando aqui, é uma tentativa de homicídio. O Gabriel [atentou] contra [a vida] do Leonardo no dia vinte e dois de Janeiro de dois mil e vinte e dois. O senhor sabe alguma coisa?

Gercínio: Então, quando a gente atendeu essa ocorrência, a gente foi atrás do Leonardo, inclusive para levá lo a exames. E aí, na entrevista que a gente teve com ele, ele já de pronto, [a]firmou que teria sido o Gabriel que atirou nele. Até na época, acrescentou que ele tinha atirado no Gabriel. Em outra vez, ele teria dado tiro no Gabriel. E aí, então, ele achou que dessa vez o Gabriel teria atirado nele. Então ele afirma com certeza que teria sido o Gabriel. Ele estava na pracinha do Interlagos II e O Gabriel chega e atira nele. [Leonardo] Corre, mas [leva] um tiro no pé.

MP: Mas ele não disse que atirou nesse dia em específico. Ele disse que atirou em outro.

Gercínio:
Isso, em outra vez. Anterior a esse fato, ele teria atirado no Gabriel. O Leonardo teria atirado no Gabriel.

MP: Certo. E o senhor conversou com ele? Foi onde que o senhor conversou com a vítima?

Gercínio: Então, nós conseguimos localizar ele no Bairro Aviso, mais precisamente. Acho que foi no Beco do Negodito, [que] é uma rua sem saída, [v]amos dizer assim. Ele estava numa casa lá.

MP: Conseguiu localizar?

Gercínio: Conseguimos pegar o depoimento dele. Levamos ele a exame.

(...)

DEFESA: O policial, em um momento ele falou que a vítima achava que fosse o Gabriel. Em outro momento, o senhor falou que era.

Gercínio: Eu falei que ele afirmou que era o Gabriel. Achava.
Não, ele afirmou que era o Gabriel.

DEFESA: Mas ele afirmou que foi o Gabriel porque ele viu. Sabe se ele viu o Gabriel ou [se foi] por conta de outros acontecimentos anteriores?

Gercínio: Não.
Ele viu o Gabriel chegando perto dele para atirar. Foi isso que ele falou para a gente. Ele estava na pracinha do Interlagos II [e] ele viu o Gabriel se aproximar e atirar nele.
-
destaquei

No mesmo sentido foi o depoimento da Policial Civil Camila Bizi Silva, que ratificou as informações colhidas durante as diligências, confirmando a convergência dos relatos sobre a autoria e a motivação ligada à rivalidade do tráfico. Transcrevo:

CAMILA BIZI SILVA

MP: Camila, você reconhece o réu presente à audiência?

Camila: Gabriel. Sim.

MP: Reconhece de onde?

Camila: Na época, a gente tinha acabado de começar na polícia. Então só ouvi os policiais comentando do Gabriel, então ele era conhecido dentro dos policiais mais antigos.

MP: E a vítima, o Leonardo?

Camila:
O comentário que também havia sobre a vítima é que o apelido dele era “Lampião” e que também ele estava envolvido com tráfico de drogas numa região que era conhecida como Cavaco.

MP: A senhora participou da diligência que foi lá e achou a vítima, conversou com ela, encaminhou ela para o hospital.

Camila: Eu acho que eu e o policial Feltz, a gente conversou com a vítima para tentar entender o que havia ocorrido no homicídio na tentativa e na ocasião, e
la relatou que quem estava andando próximo ali da pracinha do Interlagos II e na ocasião, foi surpreendida pelo Gabriel dos Anjos, que veio já com uma arma em punho e já atirando na direção dele.
Aí um tiro pegou, acho que foi no pé, no pé esquerdo.
E aí ele saiu correndo, pulou o muro lá, saiu correndo para não pegar os outros tiros e tentar salvaguardar a vida dele.
E ele reconheceu o Gabriel dos Anjos. Não,
[falou somente o apelido] “Gabriel Anjo”,
acho. E
depois reconheceu. Foi mostrado uma série de fotografias. Ele apontou a do Gabriel Pereira dos Anjos. Disse que já tinha uma situação pretérita em que ele também teria atirado contra o Gabriel dos Anjos e que ele, a vítima, era da região ali do Cavaco.
Realmente, quando a gente encontrou, ele estava dentro do Beco do Negodito, que é uma região que as informações de inteligência apontam que é do Cavaco. E o Gabriel Pereira dos Anjos, ele sempre foi citado que ele ficava na Rua Minas Gerais, que é uma região que a população aponta como sendo do Gogó, pertencente ao Gogó da Ema,
uma divisão que tem ali no bairro Aviso, e que vem ocorrendo vários conflitos entre essa divisão do Gogó, com o Cavaco, alguns motivados por tráfico, outros até decorrentes de começ
o

e
m brigas de escola.
Então, [há] uma série de homicídios entre essas regiões.

MP: A senhora pessoalmente conversou com o Leonardo ou presenciou seu colega conversando?

Camila: Estava eu e o Feltz.
-
destaquei

JUAN PEREIRA DOS ANJOS

DEFESA: O senhor sabia de alguma coisa, de algum tipo de envolvimento do Gabriel, alguma rixa com o Leonardo Vieira Crisma?

Juan:
Não, não cheguei a saber nenhuma rixa. Não sobre o Gabriel e nem o Leonardo. Não, nunca, nem ouvi falar. Não.

DEFESA: O senhor estava presente no momento do incidente?

Juan:
Não, não, não. Não estava presente no momento. Não.
-
destaquei.

Rememora-se que a orientação pacífica dos Tribunais Superiores admite a utilização de provas irrepetíveis produzidas na fase inquisitorial, especialmente quando encontram amparo em outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. O depoimento da vítima, cuja reprodução em juízo se tornou inviável em razão de seu falecimento, insere-se nessa categoria e pode ser considerado na formação do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, os demais elementos constantes dos autos fornecem suporte suficiente para indicar a presença de indícios de autoria, o que autoriza o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a apreciação plena da prova. Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA FOI FUNDAMENTADA COM BASE NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL E COM BASE EM DEPOIMENTO DE OUVI DIZER. PRECLUSÃO. INSTÂNCIAS EXAURIDAS. TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Soma-se a isso o fato de que, consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da decisão de pronúncia. 6.
Ainda que assim não fosse, constata-se do voto condutor do acórdão de revisão criminal que, ao contrário do alegado, a pronúncia não fora baseada apenas em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial, tampouco em depoimentos indiretos, mas, sim, diante do robusto conjunto probatório produzido em juízo, aliado ao depoimento prestado na fase policial pela testemunha ocular Gleilson de Lima Galdino, considerado como prova irrepetível, tendo em vista o seu falecimento antes de prestar depoimento em juízo, o afasta a afronta ao art. 155 do CPP.
Por fim, é possível observar que os indícios da autoria que embasaram a decisão de pronúncia não se limitam ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há falar em vício capaz de justificar, neste avançado estágio processual, a anulação do feito na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 914.267; Proc. 2024/0177145-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/08/2024)

-
destaquei

_______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VALIDADE DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE VÍTIMA QUE VEIO A FALECER. PROVA IRREPETÍVEL. CORROBORAÇÃO COM OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível fundamentar a decisão de pronúncia exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, incluindo depoimento não repetido em juízo devido ao falecimento da testemunha. III. Razões de decidir 3. A corte de origem destacou que a condenação se amparou em um conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos colhidos em juízo e elementos materiais que corroboram a versão acusatória. 4.
O depoimento prestado durante o inquérito policial pela vítima sobrevivente, que não foi repetido em juízo devido ao falecimento, constitui prova não repetível e é válido para sustentar a decisão condenatória, quando corroborada por outras provas, nos termos do art. 155 do CPP.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1.
É admissível a utilização de depoimento produzido na esfera policial como prova irrepetível quando a morte superveniente do declarante impossibilitar a reprodução do ato em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 2.045.528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 09.05.2023; STJ, AGRG no RESP 2.163.048/BA, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 11.06.2025.
(STJ; AgRg-AREsp 2.952.681; Proc. 2025/0198643-5; ES; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025)

-
destaquei

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto aos supostos crimes que lhe são imputados, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022) - destaquei

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022) - destaquei

Portanto, havendo duas versões nos autos — a negativa do réu e a palavra da vítima (corroborada por policiais) —, não cabe a este Tribunal, nesta fase processual, antecipar o mérito e absolver ou impronunciar o acusado. Tal mister incumbe constitucionalmente aos Jurados.

As qualificadoras do
motivo torpe
(art. 121, § 2º, I, CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP), ao seu turno, também encontram respaldo nos autos.

Quanto ao
motivo torpe
, há fortes indícios de que o crime foi motivado pela disputa entre grupos rivais de tráfico de drogas. A vingança vil ou a disputa por pontos de tráfico configuram, em tese, a torpeza, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença.

No que tange ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os autos indicam que a vítima foi surpreendida em via pública, durante a madrugada, enquanto caminhava em uma praça, sendo atacada de inopino por disparos de arma de fogo, sem que houvesse discussão imediata anterior no momento da execução. Tal circunstância, descrita pela vítima e corroborada pelas investigações, fornece suporte fático suficiente para a manutenção da qualificadora.

Registro, oportunamente, que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A sua apreciação definitiva cabe, igualmente, ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025) -
destaquei

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)

- destaquei

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do recorrente, bem como das qualificadoras e do crime conexo, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.